Tribunal: TJDFT
Processo: 0722362-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0722362-80.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: AFONSO NETO LOPES DE CARVALHO PACIENTE: AKACIO DA LUZ CRUZ AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por AFONSO NETO LOPES DE CARVALHO, advogado constituído, com OAB/DF no 63.471, em favor de AKACIO DA LUZ CRUZ, preso desde 26/5/2023, pela suposta prática do delito descrito no artigo 180, §1o, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas/DF que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 46/47). Alega a impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem mais presentes, pois quando do oferecimento da denúncia, o Ministério Público imputou ao paciente tão somente a prática do delito de receptação qualificada. Pontua que a decisão atacada está despida de fundamentos concretos e idôneos, carece de contemporaneidade e que segregação cautelar, no caso, viola o princípio da presunção de inocência. Por fim, sustenta que a manutenção do paciente “na unidade prisional poderá ocasionar em diversos prejuízos irreversíveis as suas saúdes em decorrência do COVID-19, lesionando gravemente o princípio da dignidade da pessoa humana”. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. O pedido requerido pelo impetrante recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 8 de junho de 2023 18:44:16. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora